Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR REJEITADA. AFASTAMENTO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO No 11.302/2022 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, inciso XII, da CF), ao definir as hipóteses legais para concessão do indulto natalino, tendo em vista que o ato do Chefe do Poder Executivo é amparado pelo juízo de conveniência e oportunidade. Assim, não há que se falar na obrigação do Presidente da República em condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena. Preliminar rejeitada.
2. In casu, o crime praticado pelo agravado (art. 180, caput, do CP) não possui pena máxima em abstrato superior a 5 (cinco) anos, de maneira que está preenchido o requisito previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Ademais, o delito de receptação não se enquadra nas restrições previstas nos arts 7o, 8o e 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
3. A interpretação pretendida pelo Ministério Público de que deveria haver o preenchimento cumulativo das situações dispostas nos arts. 1o a 4o do Decreto no 11.302/2022 com o art. 5o do referido ato normativo se revela prejudicial ao apenado, não encontrando qualquer amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que concebe requisito inexistente e infringe o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida deve ser interpretada de modo mais benéfico ao réu.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.